Tribunal: STF
Processo: Rcl 83887
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REVISÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADI Nº 5.941/DF.  INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS), nos autos do Processo nº 1407432-07.2025.812.0000 (Processo principal nº 0803845-57.2024.8.12.0001), pela qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADI nº 5.491/DF e na ADC nº 58/DF.

    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação de indenização, com pedido de tutela de urgência, proposta pela parte ora beneficiária, buscando o pagamento de seguro contratado em garantia de uma geladeira adquirida junto à empresa “Casas Bahia”. Relata que o Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela, ato que foi revertido em favor da beneficiária, em sede recursal, com o Tribunal reclamado “determinando que a seguradora procedesse à substituição da geladeira, sob pena de multa diária de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sem impor qualquer limitação à multa”. Ante essa decisão, informa o seguinte (e-doc. 1, p. 3):

“(...) 4. Na contestação, a Seguradora esclareceu que o produto seria reparado, contudo, a segurada não aceitou o reparo, alegando que somente teria interesse na troca do produto. Somente em 18/02/2025, ou seja, quase um ano após a decisão que havia deferido a tutela, a parte autora executou o valor referente à multa diária, observando-se que houve uma falha interna e que realmente o produto não havia sido substituído.
5. Em seguida, a ora Reclamante impugnou o cumprimento de sentença, vez que se trata de um valor totalmente desproporcional ao produto litigioso: Ora, uma geladeira que a Autora alega ter adquirido por R$ 3.599,00 (três mil, quinhentos e noventa e nove reais) gerou uma multa no valor absurdo de R$ 127.000,00 (vinte e sete mil reais), restando claro que a autora se beneficiou da falha interna da empresa Reclamante, bem como da ausência de limitação da multa. 
6. Após a Seguradora impugnar o cumprimento de sentença, o juízo a quo identificou a ausência de limitação da multa aplicada e concordou com o valor desproporcional desta, reduzindo e limitando-a ao valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Diante disto, a segurada/autora recorreu novamente e obteve êxito no provimento do recurso, que anulou a limitação da multa e a tornou ilimitada e totalmente desproporcional ao valor do produto litigioso."  

    3. Após o iter processual colacionado, a reclamante interpôs recurso extraordinário, sob os fundamentos principais de que foram caracterizados a desproporcionalidade e o consequente enriquecimento ilícito da parte ex adversa, no quantum da multa cominada. A autoridade reclamada inadmitiu o recurso baseando-se na inexistência de repercussão geral no caso (art. 1.035, § 2°, do CPC e art. 327 do Regime Interno do Supremo Tribunal Federal).

    4. Alega que o ato impugnado “violou a autoridade des[t]e STF e a eficácia vinculante do que foi decidido na ADI nº 5.941, na ADC nº 58 quando declarou a impossibilidade de revisão do valor acumulado das astreintes, por entender que esbarra-se ‘em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo de prelibação’”. Cita precedente.

    5.  Sustenta presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, considerando haver perigo de dano iminente, fundando-se no fato de que “o prosseguimento do processo principal pode acarretar prejuízos irreversíveis para o reclamante e a perda do resultado útil do processo, inclusive pelo fato da parte autora ter distribuído cumprimento provisório de sentença (doc.07) em valor de R$ 194.000,00”. Destaca, caso deferida, que a tutela de urgência não acarretaria dano reverso. 

    6. No mérito, busca a confirmação da tutela de urgência, para confirmar o que decidido na ADI nº 5.941/DF, “mantendo-se o valor fixado pelo Juízo em cumprimento de sentença”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. Alega-se, in casu, que o ato reclamado em referência teria ignorado o comando desta Suprema Corte firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF, cuja ementa transcrevo:  

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.  
2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ‘de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (grifei). 
4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações.
5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 
6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.
7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.
8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.
9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 
10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 
11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.
12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.
13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.
14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.
15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.
16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”
(ADI nº 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/02/2023, p. 28/04/2023; grifos no original).

10. Por seu turno, o ato reclamado consubstancia-se em decisão da Vice-Presidência do TJMS (e-doc. 17, p. 44-47; destaques nossos):

“(...) O objeto do exame de admissibilidade cinge-se na análise das condições e dos pressupostos necessários para posterior apreciação do mérito recursal, o que se faz nos termos dos arts. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil c/c o permissivo constitucional. 
À luz das condições de admissão, devem estar preenchidos os requisitos genéricos de admissibilidade sendo eles os relativos à própria existência do poder de recorrer (intrínsecos): (i) cabimento; (ii) legitimidade; (iii) interesse; e, os relativos ao exercício do direito de recorrer (extrínsecos): (iv) tempestividade; (v) preparo; (vi) regularidade formal; e (vii) inexistência de fato impeditivo ou extintivo; e, ainda, devem se preencher os requisitos específicos de admissibilidade, vale dizer: (i) esgotamento prévio das vias ordinárias; (ii) imprestabilidade para a mera revisão da prova; (iii) prequestionamento; (iv) dissídio jurisprudencial, em sendo o caso; e (v) repercussão geral, no extraordinário. 
Ao dirimir a controvérsia este Sodalício assim manifestou-se: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DA MULTA FIXADA POR OCASIÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MULTA VENCIDA – ART. 537, §1º DO CPC – REEXAME APENAS EM RELAÇÃO AO VALOR DA MULTA VINCENDA – NÃO DEVIDA – RAZOABILIDADE DO VALOR CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO – OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIR GELADEIRA – FAMÍLIA DE CRIANÇA AUTISTA – BEM ESSENCIAL – DESCUMPRIMENTO RENITENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A respeito das astreintes e a redução do valor acumulado, "[...]. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.(EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.). Com efeito, a razoabilidade do montante deve ser aferida não apenas no que tange o valor da multa em detrimento do valor do bem, mas, prepondera mente, em relação ao objeto da determinação e da conduta do devedor diante da obrigação que lhe foi imposta. E, nesse sentido, verifica-se que o Agravado descumpriu renitentemente a obrigação, deixando de entregar a geladeira à Agravante ou a obrigação equivalente, qual seja, devolução do valor. Diante disso, no caso concreto, a) não pode ser revisto o valor da multa já vencida e, portanto, executado na origem, razão pela qual deve ser mantido; b) embora não haja motivo fático a justificar a alteração do valor da multa vencida e vincenda, é razoável a limitação da exigibilidade das astreintes até a data da intimação da decisão agravada. Recurso conhecido e provido. 
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1407432-07.2025.8.12.0000, Campo Grande, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Raslan, j: 30/06/2025, p: 01/07/2025)
Apesar do esforço argumentativo apresentado pela parte recorrente, o recurso carece de requisito específico, prejudicial à análise dos demais pressupostos, qual seja, a demonstração de maneira formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate, consoante dispõem o art. 1.035, § 2°, do CPC, e art. 327 do Regime Interno do Supremo Tribunal Federal.
Logo, o reclamo esbarra em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo de prelibação. Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, inadmite-se o presente Recurso Extraordinário interposto por Zurich Minas Brasil Seguros S/A.”

    11. Em análise dos autos, nota-se que o Juízo sentenciante assentiu às alegações da ora reclamante e considerou exorbitante a multa cominada (astreintes), verificando “a ausência de limitação da multa aplicada e concordou com o valor desproporcional desta, reduzindo e limitando-a ao valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)”. Na sequência, consoante relatado, o Tribunal reclamado afastou a limitação, ante a interposição de recurso da beneficiária, restabelecendo o valor a título de astreintes em R$ 127.000,00 (cento e vinte sete mil reais). 

    12. Com efeito, a autoridade reclamada manteve a decisão do Tribunal estadual pela qual se reformou a sentença de primeiro grau que, por sua vez, havia limitado o valor da multa cominada a patamar razoável e proporcional aplicável à espécie. Portanto, ainda que permeado pelas sensíveis circunstâncias afetas ao caso concreto, verifico que o Órgão reclamado não se atentou às balizas estabelecidas pelos princípios da razoabilidade/proporcionalidade ao aplicar a multa em comento.  

    13. No mesmo sentido, cito as conclusões tecidas em acórdão proferido recentemente, em caso semelhante, cuja fixação da astreintes foi considerada exorbitante:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ASTREINTE. MULTA EXORBITANTE. EXAME DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO PROVIDA PARA RESTABELECER DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, na qual se alega que a autoridade reclamada, ao entender ser inviável a revisão do valor das astreintes, fixadas em R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), viola o que decidido pelo STF na ADI 5.941 e ADC 58. 
2. Julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e restabelecer a determinação proferida pelo Juízo de execução que limitou o valor da multa cominatória em R$ 1.724.313,82.
3. Agravo regimental proposto pela parte beneficiária do ato reclamado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Possibilidade de se reduzir o valor da multa cominatória exorbitante em razão do princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A controvérsia acerca da exorbitância do valor acumulado da astreinte somente entrou em pauta quando do julgamento da impugnação da liquidação da sentença, momento em que se apurou a exorbitância do montante devido. Desse modo, inexiste a formação de coisa julgada acerca da matéria versada nos autos, porquanto a decisão que discutiu o valor global da multa cominatória fixada, impondo-lhe limitação, apesar de alterada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, não transitou em julgado, visto que pendente juízo de admissibilidade de recurso extraordinário pelo TST.
6. Esta Corte, ao julgar a ADI 5.941, assentou a constitucionalidade dos meios executivos previstos no art. 139, IV, do CPC, os quais buscam assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Na ocasião, ficou expressamente consignado que, para a imposição de qualquer medida executiva, seja típica ou atípica, o juiz deve observar o princípio da proporcionalidade, buscando sempre evitar abusos de quaisquer espécies.
7. No contexto fático apresentado nos autos, a quantia devida a título de astreintes atingiu a soma vultosa de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), fato que não pode ser ignorado. Dessarte, em juízo de ponderação, evidente que o valor global atingido pela astreinte aplicada transborda os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma que necessária sua adequação e limitação.
8. O Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete a interpretação e a uniformização da legislação infraconstitucional, assentou que o juiz, no curso do cumprimento definitivo de sentença, de ofício ou a requerimento do executado, poderá rever o valor da multa se entendê-la desproporcional, uma vez que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material.
9. O parâmetro utilizado pelo Juízo da execução na limitação da multa cominatória mostrou-se solução adequada aos  ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que se utilizou do valor da causa para balizar os efeitos da referida penalidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 71.616-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/03/2025, p. 07/04/2025).

    14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo nº 1407432-07.2025.812.0000 (Processo principal nº 0803845-57.2024.8.12.0001), em observância ao que decidido na ADI nº 5.941/DF, e restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, nos termos do pedido formulado. Pedido liminar prejudicado. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 3 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator